Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708885-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JALISSON SILVA DE BRITO, TAYNARA ASSIS DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, 5a DELEGACIA DE POLICIA DO DF D E S P A C H O Vista às partes dos prontuários de IDs 53052391, 53052392, 53052393 e 53730340. Prazo: 10 (dez) dias. Após, conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora